Tribunal: TCU
Processo: 001.686/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5527/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.686/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alberto da Costa Mendes Junior (CPF XXX.857.657-XX); Arlete Amorim das Neves Martins (CPF XXX.668.607-XX); Ivanilde Obici Lambert (CPF XXX.493.881-XX); Jan Janeczek (CPF XXX.579.458-XX); Marisa Pini Raimundo Fornaciari (CPF XXX.586.132-XX); Sueli Mieko Hanada (CPF XXX.128.298-XX) e Toyoko Watanabe (CPF XXX.518.178-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.